Tribunal: STF
Processo: ARE 1536152
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (Doc. 5, fl. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - INCIDENTE DE PRECATÓRIO - Decisão que determinou a devolução de 100% do montante depositado pela DEPRE, a título de pagamento de precatório em favor da interessada ENY, diante da cessão parcial (75%) do crédito a terceiros - Pleito de reforma parcial da decisão, para que seja determinado o levantamento da parcela não cedida do crédito depositado (25%) - Cabimento - Benefício de prioridade no pagamento de débitos de natureza alimentícia a pessoas idosas e doentes, previsto no art. 100, §2º, da CF, que tem caráter personalíssimo - Ausência de cessão de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do precatório, correspondente aos honorários advocatícios contratuais - Montante que permanece vinculado à interessada ENY e que goza da prioridade no pagamento - Precedentes deste TJ/SP - Decisão parcialmente reformada - AGRAVO DE INSTRUMENTO provido, para determinar o levantamento, em favor da agravante, do crédito não alcançado pela cessão de crédito, no montante de 25%.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE SÃO PAULO alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 100, §§ 8º e 13; e 103-A, da CF/1988, bem como à SV 47 (Doc. 7, fl. 1).



    Sustenta que “incorreu em erro o v. Acórdão, ao ressalvar o levantamento do valor depositado na parte referente a honorários de sucumbência, por considerar tal crédito distinto e autônomo em relação ao precatório, fundando-se em interpretação equivocada da Súmula Vinculante n. 47 ” (Doc. 7, fl. 7).



    Aduz que nos termos da jurisprudência desta CORTE, “a Súmula vinculante n. 47 não se aplica aos honorários contratuais, uma vez que estes decorrem de relação jurídica alheia à Fazenda Pública, que não faz parte da avença, não podendo ser responsabilizada por este negócio jurídico” (Doc. 7, fl. 7).



    Enfatiza que “não se admite que honorários meramente contratuais sejam recebidos de forma independente, autônoma e separada do crédito principal, de modo que, havendo a determinação de devolução do pagamento do precatório ao DEPRE, era imperativa a devolução de todo montante, inclusive dos honorários contratuais ” (Doc. 7, fl. 9).



    Defende, ainda, que “a decisão do Tribunal, portanto, violou o art. 100, §13, da CF, ao permitir que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos, bem como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal. Nesse sentido, viola também o art. 103-A, da CF, que trata do efeito vinculante das Súmulas editadas pelo STF de acordo com seus requisitos” (Doc. 7, fl. 9).



    Ressalta, ainda, que “o acórdão recorrido incorreu, ainda, em ilícito fracionamento do débito, pois: 1) uma parte do crédito cedido será paga posteriormente como verba alimentar, mas sem ser considerada superprioritária; 2) outra parte, relativa aos honorários contratuais, será paga e levantada prioritária e imediatamente” (Doc. 7, fl. 9).



    O RE Foi inadmitido, ao fundamento de que “os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. acórdão combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada, pois o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito. Incidente a Súmula 279 do Col. Supremo Tribunal Federal” (Doc. 10).



    No Agravo, a parte agravante alega que houve violação direta à Constituição e que não se aplica o Enunciado 279/STF (Doc. 12).



    Por fim, os autos foram encaminhados ao STF (Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (Doc. 5, fls. 4-5):



    “No caso dos autos, a interessada ENY cedeu 75%(setenta e cinco por cento) de seu crédito ao interessado CASA DO PRECATÓRIO I, não tendo sido cedidos os 25% (vinte e cinco por cento), destinados à reserva de pagamento de honorários advocatícios contratuais de seu patrono, ora agravante. 



    Tal valor corresponde ao quanto devido pela interessada ENY a título de honorários advocatícios contratuais a seu patrono, situação que lhe permite se valer do direito de prioridade no pagamento. Afinal, apenas se está operacionalizando, como forma direta de pagamento ao patrono, o valor que seria recebido pela própria interessada ENY para quitar dívida desta.



    Assim, somente no que se refere aos créditos cedidos a terceiro (no caso, o interessado CASA DO PRECATÓRIO I) é que estaria vedada a observância da prioridade no pagamento de precatórios, estabelecida no artigo 100, parágrafo 2º, da Constituição Federal (já citado em nota de rodapé anterior). “



     A respeito da matéria, esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF.



    1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, §8º, da Constituição da República.



    2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes.



    3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, §2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1.288.345-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 29/6/2023).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV OU PRECATÓRIO PARA PAGAMENTO EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, o enunciado da Súmula Vinculante nº 47 não se aplica aos honorários contratuais ajustados entre advogado e cliente. Impossibilidade de expedição, em separado, de requisição de pequeno valor ou de precatório para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Precedentes.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE 1.190.713-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/5/2019).



     O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece ser reformado.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, vejam-se as decisões proferidas no ARE 1.465.876/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 22/11/2023; e ARE 1.476.790/SP, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 06/3/2024, os quais receberam, respectivamente, as seguintes ementas:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO PARA PAGAMENTO POR PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 47 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.”



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO DE PRECATÓRIO. PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO”



     



     Diante do exposto, com base no art. 21, §1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, CONHEÇO DO AGRAVO para, desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, de modo a restabelecer a decisão proferida nos autos do Incidente de Precatório, que determinou a devolução de 100% do montante depositado em favor de Julião e Titos Sociedade de Advogados, diante da cessão de créditos a terceiro (no caso, Casa do Precatório I - Fundo de Investimento em Direito Creditórios Não-Padronizados, ora interessado) (Doc. 5, fls. 2-3).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente